Tribunal: TJES
Processo: 0003837-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003837-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR MORAES MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. CONDENA
ÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão (após detração penal), em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Narra a denúncia que, em 21/05/2022, na Av. Carlos Lindenberg, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, durante “Operação Lei Seca”, o recorrente, ao ser abordado como condutor de veículo, demonstrou acentuado nervosismo. Procedida a revista, foram localizadas na porta dianteira esquerda, ao lado do motorista, 27 (vinte e sete) porções de maconha, 1 (um) papelote de cocaína e 3 (três) pedras de crack. No automóvel estava como passageiro Tiago Machado Paixão, o qual, em juízo, afirmou desconhecer a existência dos entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se a condenação por tráfico deve ser mantida diante do conjunto probatório; (2) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para uso próprio; (3) determinar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06; e (4) avaliar a possibilidade de concessão da justiça gratuita neste grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição.
A condenação se sustenta, pois a materialidade e a autoria resultam demonstradas pelo auto de apreensão (fl. 15), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 17), boletim unificado (fls. 39/42) e laudo pericial de exame químico (fls. 119/120), aliados a prova oral colhida sob contraditório. Em juízo, os policiais militares descrevem de forma firme, coerente e harmônica a operação, o nervosismo do condutor e a apreensão das drogas na porta do motorista. A outra testemunha, passageira do veículo, afasta a posse, reforçando que os entorpecentes permaneciam sob guarda direta do recorrente. A negativa e a autodeclaração de usuário não encontram respaldo em sentido contrário, subsistindo a condenação.

Desclassificação para uso próprio.
A tese não prospera, porque a variedade (maconha, cocaína e crack), a quantidade e o fracionamento em diversas porções revelam destinação mercantil incompatível com consumo pessoal. Ainda que o réu se declare usuário, é juridicamente possível a coexistência das figuras de usuário e traficante quando presentes indícios objetivos de comércio ilícito. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbia à defesa comprovar finalidade exclusiva de uso, ônus do qual não se desincumbiu.

Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
O redutor é incabível, pois o réu ostenta condenações definitivas pretéritas, extraídas do SEEU, pelos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, sendo uma apta a caracterizar maus antecedentes e outra a reincidência. Essa reincidência, por si, obsta a incidência da minorante.

Justiça gratuita.
A análise do benefício deve ser remetida ao Juízo da Execução, que detém melhores condições para aferir a real capacidade econômica do condenado e os consectários práticos na execução penal.

Dosimetria da pena.
A pena-base acima do mínimo legal (6 anos de reclusão e 500 dias-multa) se mostra adequada ante os maus antecedentes e a quantidade e natureza das drogas apreendidas; tais vetores negativos justificam a exasperação inicial, mantendo-se a reprimenda final e o regime fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003837-90.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOCIMAR MORAES MARQUES
Advogado do(a) APELADO: EMANOEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA - ES26332

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOCIMAR MORAES MARQUES
, contra a sentença de fls. 149/154, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 3 (três) dias de reclusão (após detração penal), em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
21 de maio de 2022,
na
Avenida Carlos Lindenberg, bairro Alecrim, em Vila Velha/ES
, o apelante, conduzindo um veículo automotor, foi abordado por policiais militares durante operação da
Lei Seca
.

No interior do automóvel, além do réu, encontrava-se o passageiro
Tiago Machado Paixão
. Durante a fiscalização, os policiais constataram o nervosismo do condutor (ora recorrente) e, ao procederem à revista no veículo, localizaram na
porta dianteira esquerda, ao lado do motorista
,
27 porções de maconha, 1 papelote de cocaína e 3 pedras de crack.

Passo, então, a análise das teses defensivas formuladas no presente apelo.

Em relação
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do auto de apreensão (fl. 15), auto de constatação de substância entorpecente (fl. 17), boletim unificado (fls. 39/42), laudo pericial de exame químico (fls. 119/120), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares que participaram da ocorrência, onde são firmes, coerentes e consistentes com os demais elementos probatórios.

Em juízo, o policial
Hugo Delleon Caires da Silva,
declarou que, ao participar da fiscalização, notou o acusado em atitude de nervosismo e acionou a guarnição que o abordou, confirmando que as drogas estavam no interior do veículo, mais precisamente na porta do motorista. Já o seu colega de farda,
Fábio Luiz Gave Cardoso,
corroborou tais informações, relatando que, durante a “Operação Lei Seca”, o réu apresentou comportamento extremamente inquieto, sendo encontradas drogas na porta do condutor, ocasião em que foi dada voz de prisão.

Ainda, a testemunha
Tiago Machado Paixão
, que estava no veículo, afirmou que não tinha conhecimento da presença dos entorpecentes, reforçando que estes estavam sob a guarda direta do recorrente.

Logo, a negativa do acusado e a alegação de ser mero usuário não encontram respaldo probatório.

Devo registrar que a jurisprudência pátria é unânime em conferir validade aos depoimentos dos policiais militares, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, como
in casu
.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Quanto a pretendida desclassificação,
igualmente não há fundamentos que justifiquem a alteração. A variedade, a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, distribuídos em diversas porções de maconha, cocaína e crack, são incompatíveis com a finalidade exclusiva de consumo pessoal.

O simples fato de o réu afirmar ser usuário não afasta o enquadramento de sua conduta como tráfico de drogas, uma vez que é possível, como reconhece a jurisprudência, a coexistência das figuras do usuário e do traficante, sobretudo quando presentes indícios de comércio ilícito.

O
portuno anotar que,
n
os termos do art
igo
156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de sorte que competia à defesa comprovar que a
s substância s ilícita s apreendida s destinava m
-se, exclusivamente, ao uso pessoal do
a
cusado, ônus do qual não se desincumbiu.

Avanço à dosimetria.

No que se refere a pena-base,
verifico que ela foi
fixada em patamar acima do mínimo - 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa -, em razão dos maus antecedentes do réu e da quantidade e natureza da droga.

De fato, conforme se vê do espelho extraído do sistema SEEU (fls. 141/142), o réu ostenta duas condenações definitivas anteriores pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e consumado (processos nº 0000620-48.2009.8.08.0035 e nº 0001015-94.2009.8.08.0035), uma delas configuradora dos maus antecedentes. Outra, foi usada para caracterizar a agravante da reincidência.

Ademais, é certo que se tratou de substancial quantidade de entorpecentes, duas delas, inclusive, de natureza potencialmente lesiva, sendo correto, portanto, o aumento operado na pena-base.

No que concerne ao
pleito de reconhecimento da causa de diminuição descrita no art
igo
33, §4º, da Lei 11.343/06 (o chamado “tráfico privilegiado”)
, conforme visto, o apelante possui condenações pregressas por fatos graves, configurando reincidência suficiente para obstar o reconhecimento da causa diminutiva.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita
, entendo que tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, o qual possui melhor condição para aferir a impossibilidade econômica do requerente.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.